Tribunal: TJBA
Processo: 8001167-76.2023.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001167-76.2023.8.05.0265

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO

Advogado(s)
:
CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, GUSTAVO FERNANDES DE ANDRADE, MARCELO CINTRA ZARIF, JOAO LUIZ COPLE LOUREIRO, CAIO VIANA DE BARROS THOME, MIGUEL MANA CARVALHO DE SANT ANA, LUIS INACIO LUCENA ADAMS, FABIO PEIXINHO GOMES CORREA

APELADO: FABIA CRISTINA SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
CLEMILSON LIMA RIBEIRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INUNDAÇÃO DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF contra sentença da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ubatã, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais. A autora pleiteava reparação por danos sofridos em razão da inundação de sua residência, supostamente causada pela atuação da CHESF na gestão da Barragem da UHE Pedra. A sentença reconheceu a responsabilidade civil da ré e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de danos materiais no valor de R$ 21.985,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa e ausência de fundamentação na sentença; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos de legitimidade ativa da autora e passiva da CHESF; (iii) verificar a existência de responsabilidade civil da ré pela enchente ocorrida no Município de Jitaúna em dezembro de 2022; (iv) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando há nos autos provas documentais suficientes ao convencimento do juízo, sendo legítimo o indeferimento da produção de provas reputadas desnecessárias, conforme arts. 370 e 371 do CPC.

4. Não se caracteriza ausência de fundamentação quando a sentença explicita os motivos de convencimento com base em provas constantes nos autos, em especial a Nota Técnica do INEMA, conforme exige o art. 489 do CPC.

5. A legitimidade passiva da CHESF decorre da narrativa inicial que a vincula à operação do reservatório da UHE Pedra, bastando, para tal fim, a pertinência subjetiva do réu com os fatos narrados, nos termos da Teoria da Asserção.

6. É incabível a denunciação da lide ao Município de Ubatã quando ausente relação jurídica de garantia ou obrigação de regresso, sendo a alegação de culpa exclusiva do ente municipal matéria de defesa da ré.

7. A responsabilidade civil da CHESF é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF e art. 927, parágrafo único, do CC, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal, afastada a hipótese de força maior ante a previsibilidade do evento climático e a omissão técnica da ré.

8. Apesar do entendimento pessoal do Relator, a maioria dos integrantes da Segunda Câmara assentou entendimento no sentido de que a CHESF foi efetivamente a responsável pelos danos ocorridos em decorrência da elevação da Bacia Hidrográfica do Rio de Contas, nas imediações do Município de Ubatã, pelo aumento da defluência da água liberada pela CHESF, junto ao Reservatório da Unidade Hidroelétrica Pedra, dias 24 a 26 de dezembro de 2022.

9. A Nota Técnica do INEMA (ID 94242857) e os comunicados da própria CHESF (IDs 94242858, 94242859 e 94242860) evidenciam falha na gestão preventiva da barragem, ausência de alertas tempestivos e má condução operacional, circunstâncias que romperam o dever de diligência da concessionária.

10. O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se proporcional às circunstâncias do caso concreto e suficiente ao caráter compensatório e pedagógico da reparação.

11. Os prejuízos materiais sofridos pela parte autora restaram devidamente demonstrados através das imagens anexas aos autos (Id. 94242855) e do vídeo (Id. 94242856). Há, ainda, apresentação de orçamentos compatíveis com os preços de mercado (Ids. 94242849, 94242850 e 94242851). Apesar das alegações do apelante, o valor indenizatório acolhido pelo Juízo está compatível com danos físicos acometidos na residência da autora, ao passo que o réu deixou de desconstituí-lo concretamente.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 927, parágrafo único; CPC, arts. 370, 371, 489 e 125, II; Lei nº 12.608/2012, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJBA, Apelação Cível nº 8000099-66.2023.8.05.0144, Rel. Des. Raimundo Nonato Borges Braga, Segunda Câmara Cível, publ. 27.08.2025.
TJBA, Apelação Cível nº 8000051-10.2023.8.05.0144, Rel. Des. Raimundo Nonato Borges Braga, Segunda Câmara Cível, j. 15.07.2025.
TJBA, Apelação Cível nº 8000300-58.2023.8.05.0144, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino, Quinta Câmara Cível, publ. 12.09.2025.
TJBA, Apelação Cível nº 8000275-45.2023.8.05.0144, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, publ. 18.09.2025.
TJBA, Apelação Cível nº 8000166-31.2023.8.05.0144, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, Primeira Câmara Cível, publ. 03.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8001167-76.2023.8.05.0265
, em que figuram como apelante
COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO
e como apelada FABIA CRISTINA SOUZA SANTOS.

Acordam
os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER o recurso, rejeitar as preliminares e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO a apelação
, mantendo a sentença na forma em que proferida, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR